Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-31.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-31.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MDR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.511.331/0001-04 (EMBARGADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), WESLEY SANTOS RIBEIRO TRANSPORTES E LOGISTICA - CNPJ: 33.426.884/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SANTOS RIBEIRO - CPF: 973.051.465-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PREPARO (ART. 82, §3o, CPC). INAPLICABILIDADE À PARTE SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação por deserção, ante a ausência de preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão padece de (i) omissão quanto à necessidade de intimação prévia para recolhimento do preparo; (ii) contradição na decretação da deserção; e (iii) violação aos arts. 1.007, §§2o e 4o, 4o, 6o, 9o e 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A dispensa de preparo prevista no art. 82, §3o, do CPC destina-se exclusivamente ao advogado credor de honorários, não se aplicando à parte sucumbente que recorre para afastar a condenação; 4. A ausência deliberada de preparo, fundada em tese jurídica afastada pelo Tribunal, não configura vício sanável, afastando a necessidade de intimação prévia para regularização; 5. Inexistem omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e adotou fundamentação coerente e suficiente; 6. Não há violação aos princípios da não surpresa, cooperação e primazia do mérito, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A isenção de preparo prevista no art. 82, §3o, do CPC não se aplica à parte sucumbente que recorre visando afastar condenação em honorários.”; “2. A ausência deliberada de preparo recursal, fundada em tese jurídica rejeitada, não impõe a intimação prévia para regularização, configurando deserção imediata
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
contra o acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do seu recurso de apelação em razão da deserção.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, argumentando que a rejeição do pedido de isenção do preparo recursal (fundamentado no art. 82, § 3o, do CPC) não pode gerar a decretação imediata da deserção. Afirma que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez indeferido o pleito de isenção, o julgador tem o dever de intimar previamente a parte para realizar o recolhimento das custas na forma simples, configurando-se a deserção apenas em caso de inércia após essa intimação.

Assevera que o não conhecimento de plano do recurso viola o princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), o princípio da primazia da resolução de mérito (arts. 4o e 6o do CPC) e o direito fundamental do acesso à Justiça e inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88).

Ao final, requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja revogada a decretação de deserção e determinada a sua intimação para o recolhimento do preparo recursal. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se à verificação da existência de supostos vícios no acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do recurso de apelação por deserção
, ao fundamento de que a isenção de preparo prevista no art. 82, §3o, do Código de Processo Civil não se aplica à parte sucumbente.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado padece de (i)
omissão
, por não ter analisado a necessidade de prévia intimação para recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de dispensa; (ii)
contradição
, ao reconhecer a existência de pedido de isenção e, ainda assim, decretar a deserção imediata; e (iii) violação aos arts. 1.007, §§2o e 4o, 4o, 6o, 9o e 10 do CPC, bem como ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de afronta à primazia do julgamento de mérito e vedação à decisão surpresa.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao preparo recursal, consignando, com clareza, que a dispensa prevista no art. 82, §3o, do CPC possui destinatário específico — o advogado credor de honorários —, não sendo aplicável à parte sucumbente que recorre com o objetivo de afastar a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

A partir dessa premissa, concluiu-se que a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, amparada em interpretação jurídica equivocada, ensejou a caracterização da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo lacuna a ser suprida.

No que concerne à alegação de necessidade de intimação prévia para recolhimento do preparo, também não se vislumbra omissão relevante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela embargante, estabelece a obrigatoriedade de intimação para regularização do preparo nas hipóteses em que há
irregularidade sanável
, como insuficiência no valor recolhido ou erro formal na guia de pagamento, nos termos dos §§2o e 4o do art. 1.007 do CPC.

Todavia, tal orientação não se aplica indistintamente a toda e qualquer hipótese de ausência de preparo.

No caso em pauta, verifica-se que a embargante
optou deliberadamente por não recolher o preparo
, amparando-se em tese jurídica própria, qual seja, a suposta incidência do art. 82, §3o, do CPC, posteriormente considerada inaplicável pelo Órgão Julgador

Trata-se, portanto, de situação em que não há vício formal ou insuficiência sanável, mas sim
ausência voluntária de preparo fundada em interpretação jurídica afastada pelo Tribunal
, circunstância que não impõe a abertura de prazo para regularização.

A exigência de intimação prévia, nesse contexto, implicaria indevida mitigação do regime jurídico dos pressupostos de admissibilidade recursal, convertendo hipótese de inadimplemento deliberado em vício automaticamente sanável, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Não há, igualmente, contradição no acórdão embargado.

A decisão é internamente coerente ao reconhecer a inaplicabilidade da norma invocada pela embargante e, por conseguinte, afirmar a obrigatoriedade do preparo no ato da interposição do recurso, concluindo pela deserção diante de sua ausência.

A discordância da parte com a interpretação adotada não se confunde com contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de violação aos princípios da não surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo órgão julgador, não configurando decisão surpresa, especialmente quando, como no caso, a questão foi expressamente suscitada em contrarrazões.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar a exigência de cumprimento dos requisitos legais mínimos para o conhecimento do recurso, entre os quais se insere o preparo.

O Código de Processo Civil de 2015 prestigia a superação de vícios formais sanáveis, mas não autoriza a dispensa de pressupostos essenciais quando a parte, de forma consciente, deixa de cumpri-los.

Por fim, não se verifica qualquer afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que o acesso à jurisdição foi plenamente assegurado, tendo a parte exercido regularmente seu direito de ação e de recurso, sendo o não conhecimento da apelação consequência direta do não atendimento dos requisitos legais de admissibilidade.

Dessa forma, resta evidenciado que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026